Tribunal: CARF
Processo: 12448.729542/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729542/2018-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.629 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
NANCY SALLES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Devidamente comprovada a retenção mediante apresentação de DIRF emitida
pela fonte pagadora, o crédito do contribuinte deverá ser reconhecido para que
proceda à compensação na sua declaração de imposto de renda.
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08/10/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 5.775,60, a título de IRPF, exercício 2016, ano
calendário 2015, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, pleiteada indevidamente, no valor
de R$ 24.526,03, da fonte pagadora: Padaria e Confeitaria Pechincha Limitada (CNPJ:
33.380.312//0001-27). Não foi apresentado contrato de aluguel, nem comprovante de
propriedade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729542/2018-25
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729542/2018-25

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
afirmando que – sempre segundo a ora Recorrente - o valor contestado foi efetivamente retido e
informado na declaração de rendimentos em outro CNPJ ( 33.380.312//0001-27) Padaria e
Confeitaria Pechincha Limitada. Ressalta que à época da intimação apresentou todos os
documentos mas o fiscal não considerou o valor do imposto retido pela Padaria, tendo
considerado o rendimento recebido a revelia do contrato de locação e respectivo comprovante de
propriedade. Ressalta que os DARFs apresentados pela fonte pagadora foram todos recolhidos.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação (fl.11);
(ii)
guia DARF fonte pagadora (fl.15);
(iii)
comprovante de arrecadação Receita Federal da fonte pagadora (fl.16-18);
(iv)
guia DARF fonte pagadora (fl.19-24);
(v)
DIRF exercício 2016 fonte pagadora (fl.25-29);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília (DF) proferiu o
acórdão no 03-83.395 - 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação, alegando
que a contribuinte não produziu qualquer prova nos autos, seja do contrato de aluguel ou
comprovante de propriedade do bem imóvel ficando portanto, ineficazes os fatos alegados.
Irresignada com o v. acórdão no 03-83.395 - 6a Turma da DRJ/BSB, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) O imóvel gerador dos rendimentos de aluguel, lançados na declaração de ajuste
da recorrente é de sua propriedade e foi adquirido por meio de partilha de
herança, conforme cópia da certidão juntada;
b) O imóvel é bem comum do casal, visto ser casada pelo regime universal de bens e
optou por tributar, na sua totalidade, os rendimentos produzidos pelo bem
comum, já que tem essa opção, como assim dispõe o art. 6o, paragrafo único do
RIR, utilizando-se também da totalidade do Imposto de Renda Retido e
recolhido pela fonte pagadora, conforme DIRF e DARFs juntados;

Para instruir o seu recurso, a ora Recorrente apresentou os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação da recorrente e cônjuge (fl.50-51)
(ii) matrícula do imóvel (fl. 53)

Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729542/2018-25

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Cinge-se a controvérsia na dedução de imposto de renda retido pela fonte
pagadora Padaria e Confeitaria Pechincha Limitada (CNPJ: 33.380.312//0001-27), no valor de
R$ 24.526,03, conforme ao que se verifica da notificação de lançamento que deu origem ao
presente processo administrativo.

A este respeito, estabelece o art. 55 da Lei no 7.450/1985, as pessoas físicas ou
jurídicas podem compensar os valores de IR retido na fonte, desde que possuam comprovante da
retenção pela fonte pagadora. Veja-se:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

No caso em tela, conforme ao que se depreende do documento de fls. 25-29, a
empresa Padaria e Confeitaria Pechincha Limitada (CNPJ: 33.380.312//0001-27) procedeu à
retenção do valor de R$ 24.526,03, tal como se verifica do quadro abaixo.

O referido documento atesta que as retenções foram feitas em nome da
Recorrente, no valor correspondente ao glosado pela Autoridade Fiscalizadora no ato do
lançamento tributário e revela-se documento idôneo para infirmar o entendimento de que a
compensação foi feita de forma indevida e, consequentemente, fundamentar a extinção do
respectivo crédito tributário.
Ademais disso, note-se que a fundamentação do acórdão a quo para rejeitar a
impugnação da ora Recorrente passou pelo fato de que esta não apresentou cópia do contrato de
locação ou da propriedade do imóvel.
Para suprir esta carência, a Recorrente juntou a cópia da matrícula do imóvel, que
atesta ser proprietária, não sendo razoável a exigência da apresentação do contrato de locação,
porque – como é sabido – a validade de um contrato não depende de forma especial, senão
quando a lei expressamente exigir, o que não ocorre nos contratos de locação.
Ademais disso, entendo que a circunstância dos rendimentos terem sido
produzidos por bem comum do casal não pode afastar a conclusão exposta acima.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729542/2018-25

Isso porque, é certo que o art. 6o, II, do Decreto 3.000/99 estabelece norma
segundo os rendimentos produzidos por bens comuns na constância da sociedade conjugal
devem ser tributados na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, mas não é menos certo
que o mesmo dispositivo estabelece no seu parágrafo único que opcionalmente os rendimentos
produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
Dessa forma, diante da demonstração das retenções, deve ser afastada a glosa dos
créditos de imposto de renda retido na fonte pela empresa Padaria e Confeitaria Pechincha
Limitada (CNPJ: 33.380.312//0001-27).
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital